Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DESNECESSIDADE.
1. Intimada a parte para fornecer endereço atualizado do réu ou pedir a conversão da ação em execução e descumprida a determinação, a exordial deve ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, à teor do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Somente há necessidade da intimação pessoal de 5 (cinco) para suprir a falta, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, nos casos de processo parado por mais de 1 ano por negligência das partes ou por abandono da causa pelo autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.